Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 30325791, o exequente informa que o STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 11928665; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11928634; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/200 (ID 27889969), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11928570. Pois bem. Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, defiro o regular prosseguimento do feito. Outrossim, extinta a requisição n. 0022518-22.2017.8.07.0000 pelo pagamento (ID: 25706278 - Pág. 4), julgo extinta a presente execução quanto à substituída YEDA PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 924, II, do CPC. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID: 30325791. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador